Tribunal: TJMT
Processo: 1014786-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014786-20.2021.8.11.0000
Recorrente: Hugo Filinto Muller Filho
Recorrido: Dismafe Distribuidora ee Maquinas e Ferramentas S/A e Lumen S/A Construtora e Incorporadora
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Hugo Filinto Muller Filho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109535998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CHEQUES – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre o habilitante e as recuperandas que teria dado causa à emissão dos cheques, impede a habilitação do crédito pretendida”. (N.U 1014786-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 111708964.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Hugo Filinto Muller Filho, mantendo, assim, a decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito, a impugnação à relação de credores ajuizada contra Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S.A. e outras – em recuperação judicial
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, II, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 3o e 32 da Lei n. 7.357/85, e 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que “a natureza jurídica do cheque é a de título de crédito não adstrito ao negócio jurídico que lhe deu origem, por corolário, sua singela apresentação é perfeitamente hábil para inclusão dos valores perseguidos no quadro de credores das Recuperadas, ora Recorridas”.
Afirma que “a simples apresentação das cártulas já é, por si só, razão jurídica suficiente para comprovar o efetivo crédito, o negócio estabelecido entre as partes, além disso, no presente caso, existe o reconhecimento EXPRESSO das Recorridas/Devedoras”!
Argui contrariedade aos artigos 344 e 389 do CPC, pois “muito embora evidente a não apresentação de defesa, no tempo e modo oportuno, conforme determina a Lei n. 11.101/05, o v. acórdão não aplicou ao caso os efeitos da revelia”.
Recurso tempestivo (id 116014487) e preparado (id 116285969).
Sem contrarrazões, conforme id 119892484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 3o e 32 da Lei n. 7.357/85, e 9o, II, da Lei n. 11.101/2005, a parte recorrente alega que “a natureza jurídica do cheque é a de título de crédito não adstrito ao negócio jurídico que lhe deu origem, por corolário, sua singela apresentação é perfeitamente hábil para inclusão dos valores perseguidos no quadro de credores das Recuperadas, ora Recorridas”.
Afirma que “Mesmo que a dívida não esteja formalmente registrada na contabilidade do devedor, isto não exclui o direito de ser reconhecido o crédito, pois como se verifica no histórico processual dos autos, não há nenhuma controvérsia quanto a admissão do crédito no quadro geral de credores pelas Recorridas/Devedoras, bem como não há o que se demonstrar a origem da dívida, posto que no presente caso a origem do débito é o próprio cheque (título de crédito exequível)”!
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “o v. acórdão, concluiu como a decisão impugnada, no sentido de que não restou comprovada à origem do crédito. Para tanto, justificou que, ainda que se trate de crédito fundado em cheque, o art. 9o da Lei n. 11.101/2005 estabelece que a habilitação de crédito deve conter a origem da negociação. (...)Ou seja, a abstração e autonomia do título de crédito não afasta a exigência da especificação e prova da origem para efeito de habilitação”. (id 111708964 - Pág. 5)
Consignou-se, ainda, no decisum ora objurgado, que “sob tal vertente de exigência da comprovação da origem do crédito, o fato das recuperandas reconhecerem parte do crédito, não tem o condão, por si só, de autorizar a habilitação na recuperação judicial”. (id 111708964 - Pág. 5/6)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça